Tribunal: TJES
Processo: 5013283-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013283-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR LOPES DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013283-96.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
VALMIR LOPES DE SOUZA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). 1. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À AÇÃO QUE CONFIGURA RECONHECIMENTO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 2. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INFRAÇÕES COMETIDAS ANTES DA LEI 14.071/2020. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (5 ANOS) PARA INSTAURAÇÃO DO PSDD. PRAZO RESPEITADO PELA ADMINISTRAÇÃO. 3. DECADÊNCIA DO ART. 282, § 6º, DO CTB. TERMO INICIAL QUE SE DÁ APENAS APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO (PSDD). PRAZOS OBSERVADOS. 4. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "AUSENTE" E "NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO". DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO CONDUTOR. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO POR EDITAL. 5. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (ART. 282-A DO CTB) NÃO OBRIGATÓRIA ANTE A AUSÊNCIA DE CADASTRO NO SISTEMA SNE. 6. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E DIREITO AO TRABALHO. PENALIDADE QUE DECORRE DE IMPERATIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VALMIR LOPES DE SOUZA
contra a r. sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face do
DETRAN/ES
, cujo escopo era a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2022-XF03H.

Nas razões recursais, a parte autora elenca uma multiplicidade de fundamentos, que podem ser assim sintetizados:
a)
A não ocorrência de perda superveniente do objeto pelo cancelamento do PSDD;
b)
Ocorrência de decadência/prescrição do direito de punir (prazo de 5 anos), visto que as infrações originárias datam de 2017 e 2018 e o PSDD foi instaurado apenas em setembro de 2022;
c)
Ocorrência de prescrição intercorrente de 3 anos (Lei 9.873/99);
d)
Irregularidade das notificações, pois a devolução dos correios ocorreu pelo motivo "Ausente", o que não supriria a intimação e impossibilitaria o edital (art. 282 do CTB);
e)
Ofensa à Súmula 312 do STJ (dupla notificação);
f)
Obrigatoriedade de notificação eletrônica prévia (Art. 282-A do CTB);
g)
Falta de motivação do ato administrativo, ofensa à ordem cronológica e aos princípios da razoabilidade e do direito ao trabalho.

É o breve relatório.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo Recorrente.

Analisando detidamente os autos, adianto que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos no seu mérito, devendo ser mantida a improcedência.

O recorrente sustenta a nulidade do PSDD argumentando que as infrações ocorreram entre o final de 2017 e maio de 2018, e o processo de suspensão só foi aberto em setembro de 2022, extrapolando limites temporais.

Cumpre esclarecer que,
antes das inovações trazidas pela Lei nº 14.071/2020
(que inseriu prazos decadenciais expressos de 180 e 360 dias no art. 282, § 6º, do CTB), a legislação de trânsito não estabelecia um prazo decadencial específico para a instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD). Nesse cenário, a Administração Pública submetia-se à regra geral da
prescrição da pretensão punitiva de 5 (cinco) anos
, nos termos da Lei nº 9.873/99 e da Resolução CONTRAN nº 723/2018 (art. 24).

A contagem desse prazo de 5 anos inicia-se na data do cometimento da infração. Observando o extrato do DETRAN anexado aos autos, constata-se que a infração mais antiga que compõe o quadro de pontuação do Recorrente data de
15/11/2017
. O Processo Administrativo de Suspensão (PSDD nº 2022-XF03H) foi oficialmente instaurado em
06/09/2022
.

Como se nota, entre 15/11/2017 e 06/09/2022 transcorreram 4 anos e 9 meses. Ou seja,
o Estado exerceu o seu direito de punir dentro do prazo prescricional de 5 anos
, afastando-se de plano a alegação de prescrição da pretensão punitiva.

De igual forma, não há que se falar em
prescrição intercorrente de 3 anos
, pois a mesma pressupõe a paralisação do processo
já instaurado
por mais de três anos pendente de julgamento ou despacho, o que não ocorreu, dado que a tramitação iniciou em 2022 e a penalidade foi aplicada tempestivamente.

No que tange aos prazos de 180 ou 360 dias previstos no atual art. 282, § 6º, II, do CTB (introduzidos pós-2020), como bem delineado em farta jurisprudência colacionada pelo juízo de origem, tais lapsos referem-se ao interstício entre a conclusão/fase de defesa do processo de suspensão e a emissão da notificação da penalidade.
O PSDD foi aberto em 09/2022, a defesa findou em 24/11/2022, e as publicações punitivas deram-se logo nos primeiros meses de 2023.
Assim, não extrapolou qualquer baliza temporal superveniente.

Ademais, a tese de que a Administração cometeu falhas ao não notificar o condutor esbarra nos documentos oficiais juntados. O Recorrente afirma que a devolução da correspondência se deu exclusivamente por "Ausente". Contudo, o sistema do DETRAN é claro ao registrar
duas
ocorrências distintas para o endereço (Rua Cinquenta e Sete, Qd 31, Cariacica):

A notificação de abertura (AR Lote 979) retornou como
"Motivo Devolução: Ausente / Devolvido ao remetente"
.

A notificação de penalidade (AR Lote 1330) retornou como
"Motivo Devolução: Não existe o número indicado"
.

Diante da frustração postal, o uso da notificação por edital (publicada no DIO em 25/10/2022 e 09/05/2023) é o meio legal, válido e necessário, não configurando afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à Súmula 312 do STJ (pois houve emissão das duas notificações: autuação e penalidade).

O argumento de que o órgão deveria tê-lo notificado eletronicamente de forma prioritária cai por terra diante do extrato processual, que evidencia a ausência de adesão do usuário ao sistema para esse fim. O prontuário é claro:
"E-mail: Não cadastrado"
e
"Número de celular: Não cadastrado"
.
A Administração não pode se valer de meio eletrônico inexistente na base de dados.

As alegações de falta de motivação e não observância de ordem cronológica beiram a abstração. O ato sancionatório encontra motivação vinculada na lei (atingimento da pontuação). Inexiste dispositivo legal que obrigue o órgão de trânsito a instaurar os processos em fila indiana mensal; a única barreira de eficiência a ser respeitada é o limite prescricional/decadencial, devidamente obedecido neste caso.

Por fim, não há que se flexibilizar o trânsito em julgado administrativo sob a justificativa de que a CNH é instrumento de trabalho. A penalidade de suspensão do direito de dirigir decorre de mandamento legal imposto a quem reiteradamente desrespeita as normas de trânsito (atingindo a pontuação limite). O direito social ao trabalho não se sobrepõe ao interesse público da segurança viária, sob pena de esvaziar a função educativa e punitiva do Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo assim, reputo hígido e regular o processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)